Tribunal: TJES
Processo: 5042044-68.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2026-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5042044-68.2025.8.08.0035

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. MARÍLIA FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava o fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de dor neuropática crônica decorrente de tetraplegia, revogando tutela de urgência anteriormente concedida.
2. O recorrente sustenta a abusividade da negativa de cobertura, a violação do direito à saúde, a suficiência de autorização excepcional da ANVISA e a obrigatoriedade de custeio em razão de tratamento em regime de
home care
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se operadora de plano de saúde de autogestão está obrigada a custear medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar, prescrito para tratamento não oncológico, à luz da legislação de regência e das disposições contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de autogestão, devendo a controvérsia ser analisada à luz da Lei nº 9.656/1998 e das normas regulamentares aplicáveis.
5. A legislação de regência exclui da cobertura obrigatória os medicamentos para uso domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas, como tratamentos antineoplásicos orais ou assistência domiciliar substitutiva de internação hospitalar, o que não se verifica no caso.
6. O medicamento pleiteado destina-se a tratamento não oncológico e é administrado em ambiente doméstico, não se enquadrando nas exceções legais nem no conceito de home care substitutivo de internação.
7. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA possui natureza administrativa precária e não supre a ausência de registro sanitário para fins de obrigatoriedade de cobertura.
8. A exclusão contratual do fornecimento do medicamento encontra respaldo na legislação e na regulamentação da ANS, sendo legítima a negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É lícita a negativa de cobertura, por plano de saúde de autogestão, de medicamento para uso domiciliar não enquadrado nas exceções legais. 2. A autorização excepcional de importação de medicamento não substitui o registro sanitário, sendo, por si só, irrelevante para determinar a obrigatoriedade de custeio por plano de autogestão.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, c, e II, g; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.193.073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.03.2025; STJ, REsp nº 2.178.951/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5042044-68.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava o fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de dor neuropática crônica decorrente de tetraplegia, revogando tutela de urgência anteriormente concedida.
2. O recorrente sustenta a abusividade da negativa de cobertura, a violação do direito à saúde, a suficiência de autorização excepcional da ANVISA e a obrigatoriedade de custeio em razão de tratamento em regime de
home care
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se operadora de plano de saúde de autogestão está obrigada a custear medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar, prescrito para tratamento não oncológico, à luz da legislação de regência e das disposições contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de autogestão, devendo a controvérsia ser analisada à luz da Lei nº 9.656/1998 e das normas regulamentares aplicáveis.
5. A legislação de regência exclui da cobertura obrigatória os medicamentos para uso domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas, como tratamentos antineoplásicos orais ou assistência domiciliar substitutiva de internação hospitalar, o que não se verifica no caso.
6. O medicamento pleiteado destina-se a tratamento não oncológico e é administrado em ambiente doméstico, não se enquadrando nas exceções legais nem no conceito de home care substitutivo de internação.
7. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA possui natureza administrativa precária e não supre a ausência de registro sanitário para fins de obrigatoriedade de cobertura.
8. A exclusão contratual do fornecimento do medicamento encontra respaldo na legislação e na regulamentação da ANS, sendo legítima a negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É lícita a negativa de cobertura, por plano de saúde de autogestão, de medicamento para uso domiciliar não enquadrado nas exceções legais. 2. A autorização excepcional de importação de medicamento não substitui o registro sanitário, sendo, por si só, irrelevante para determinar a obrigatoriedade de custeio por plano de autogestão.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, c, e II, g; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.193.073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.03.2025; STJ, REsp nº 2.178.951/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5042044-68.2025.8.08.0035

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. MARÍLIA FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS
contra a r. sentença (ID 18656346) que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer contra a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, revogando a tutela de urgência antes concedida para o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 18656347), que:
(i)
a negativa de cobertura para o tratamento de dor neuropática crônica, decorrente de tetraplegia após acidente automobilístico, é abusiva e viola o direito fundamental à saúde;
(ii)
a autorização excepcional concedida pela ANVISA supre a ausência de registro sanitário ordinário; e que
(iii)
o tratamento em regime de
home care
obriga a operadora a custear todos os insumos necessários, inclusive medicamentos orais de uso doméstico, por serem substitutivos da internação hospitalar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 18656350), sob o fundamento de que a CASSI é operadora de autogestão (Súmula 608 do STJ), o fármaco é de uso domiciliar não oncológico e encontra-se expressamente excluído da cobertura legal (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98) e contratual (RPA).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da obrigatoriedade de custeio, por operadora de autogestão, de produtos à base de Canabidiol para administração doméstica, pleiteado por paciente portador de dor neuropática crônica decorrente de tetraplegia.

De início, impende destacar que a relação jurídica em exame não se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado na Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
. Nesse contexto, a análise deve pautar-se nas normas da Lei nº 9.656/98 e nas disposições regulamentares e estatutárias da operadora.

Em avanço, a Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/98, flexibilizou o caráter do rol de procedimentos da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos prescritos por médicos assistentes, desde que apresentem eficácia comprovada ou recomendação de órgãos internacionais de renome. Contudo, convém destacar que a referida Lei, em seu art. 10, inciso VI, prevê que a cobertura obrigatória para medicamentos domiciliares se limita a tratamentos antineoplásicos orais ou medicação assistida (
home care
), não se estendendo a outros fármacos,
in verbis
:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12
;”

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

[...]

II -
quando incluir internação hospitalar
:

[...]

g)
cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral
, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;"

Há de se ressaltar, ademais, que a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, inciso VI, reafirma a exclusão da obrigatoriedade de cobertura para medicamentos de uso domiciliar que não sejam destinados ao tratamento de câncer ou correlatos.

No caso concreto, o tratamento prescrito ao Apelante (ID 18655569) destina-se ao manejo de dor neuropática crônica decorrente de tetraplegia, e não a tratamento oncológico. O fármaco consiste em óleos para administração sublingual, modalidade de autoadministração doméstica que não se amolda ao conceito de internação domiciliar substitutiva.

A operadora Apelada demonstrou que o Regulamento do Plano de Associados (RPA), em seu art. 18, V, 'a' (ID 18656338), limita a assistência farmacêutica domiciliar aos fármacos constantes da Lista de Materiais e Medicamentos Abonáveis CASSI – LIMACA, na qual o Canabidiol não se encontra inserido.

Noutro viés, embora o recorrente sustente a necessidade do fornecimento em razão de estar sob cuidados de
home care
, observa-se que o laudo médico (ID 18655568) nada menciona sobre a necessidade de assistência domiciliar como substituição à internação hospitalar. Sobre o tema, o C. STJ fixou que
"nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes"
(REsp 1537301/RJ).

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientado pela legalidade da cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL
. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. REQUISITOS. MITIGAÇÃO. ROL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE. [...] 7.
Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim
. Precedentes. [...] (REsp n. 2.193.073/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA
. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998
. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 2.178.951/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Este entendimento também é perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ORAL. NÃO É MEDICAMENTO ANTIONEOPLÁSICO. NÃO ESTÁ NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. LEI 9656/98 ARTIGO 10, VI
. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] Desse modo,
tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico, nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde Apelante não pode ser obrigado a fornecê-lo
. Precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007421-16.2022.8 .08.0024, Relatora.: DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 15/05/2024)

Quanto à autorização excepcional de importação emitida pela ANVISA (RDC 660/2022), é importante mencionar que esta possui natureza estritamente administrativa e precária, não suprindo a ausência de registro sanitário exigida pelo Tema 990 do STJ para fins de cobertura obrigatória pelas operadoras.

A corroborar tal conclusão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE SUPLEMENTAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO A BASE DE CANABIDIOL – TRATAMENTO DOMICILIAR – FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA –
OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – EXCLUSÃO DE COBERTURA – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. [...] (TJES - Agravo de instrumento nº 5013907-55.2023.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 11.04.2024)

Portanto, diante da expressa exclusão legal e contratual, a negativa de cobertura afigura-se legítima. A imposição judicial de custeio de fármaco importado para uso doméstico, fora das estritas hipóteses de oncologia ou
home care
assistido em substituição à internação hospitalar, fragilizaria o equilíbrio atuarial da entidade de autogestão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a r. sentença recorrida.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em face da assistência judiciária gratuita deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.